Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701027-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEIDE DE SOUSA ESPINDOLA AGRAVADO: LEANDRO LEONARDO LOPES PIRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edineide de Sousa Espindola contra decisões da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que atribuiu o ônus de comprovar a falsidade da assinatura à ré, ora agravante, pois foi quem a suscitou (autos no 0700895-73.2022.8.07.0002, ID no 168806379 e no 178692606). 2. A agravante argumenta, em suma, que o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que consta no cheque que embasa a ação monitória deve ser atribuída ao autor, pois foi quem apresentou o documento nos autos. 3. Sustenta que seria o caso de deferir a distribuição dinâmica do ônus probatório, diante do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do CPC, art. 373, §1o c/c art. 429, inciso II. Logo, compete ao autor, agravado, o ônus de afastar a alegação de falsidade da assinatura. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para deferir a distribuição dinâmica do ônus da prova e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Sem preparo, mas a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no CPC, art. 373, incisos I e II: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do CPC, art. 373, § 1o. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (CPC, art. 371). 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacado nas decisões recorridas, que também sanou o feito, a controvérsia está fundamentada na necessidade de analisar a autenticidade da assinatura aposta no cheque que embasa o pedido monitório. 13. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 14. Acrescente-se que o CDC já previa em seu art. 6o, VIII, a possibilidade da inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor. Entretanto, a determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova e a verossimilhança de suas alegações. 15. Todavia, a relação subjacente ao pedido monitório não se enquadra como de consumo, pois o agravado apenas afirma em sua inicial que é credor, pois o cheque depositado retornou pelo motivo 11, diante da insuficiência de valores na conta bancária da agravante. 16. A alegação de que a assinatura que consta no título não seria sua partiu da agravante, que deve ser a responsável por comprovar o seu argumento, nos termos do CPC, art. 429, inciso I, pois também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o agravado teria melhores condições de provar a autenticidade da assinatura aposta na cártula de cheque. 17. A agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o Juízo de origem, ao distribuir o ônus da prova, fundamentou sua decisão analisando todos os pontos controvertidos e dividindo entre as partes suas atribuições. 18. Não se trata de prova diabólica demonstrar eventual diferença entre a assinatura da agravante e aquela que consta no título de crédito. Como consequência, a alegação de prejuízo processual não subsiste no cenário fático-jurídico dos autos. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO